Tribunal: TJMT
Processo: 1010283-32.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010283-32.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 02.140.198/0001-34 (EMBARGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MONTEIRO PONTES FILHO - CPF: 185.072.838-02 (ADVOGADO), EDUARDO HIDEKI INOUE - CPF: 319.684.688-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – REDUÇÃO DA QUANTIA PELO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - ALEGADA CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes, opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade Desproveu
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Embargante.

Em suas razões recursais
, o embargante, sustenta a ocorrência de contradição no acórdão embargado, por entender que ao desprover o recurso de apelação, mantendo a sentença que reduziu a multa aplicada pelo Procon para o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), adentrou no mérito do procedimento administrativo.

Diz que, em que pese o valor da multa imposta (R$ 40.000,00 - quarenta mil reais), ter sido fixado em um montante relativamente alto, o órgão protetivo ao consumidor explicou com clareza as razões da imposição e, que por ter expressa previsão legal, não é exorbitante, já que serve como mecanismo de inibição, sob pena de se tornar ineficaz ao fim que se destina.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a contradição existente, mantendo inalterado o valor da multa aplicada pelo Procon.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do
ID. 140564674.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 11 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes, opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade Desproveu
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Embargante,
restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA DO

PROCON – REDUÇÃO DA QUANTIA PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO DO RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1- O Poder Judiciário pode, na análise do mérito administrativo, observar e reajustar condutas incompatíveis com os princípios regidos pela Constituição Federal, como a redução de montante cominatório, desde que este não se enquadre nos, princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2 - O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe os elementos que devem ser adotados para a estipulação da multa administrativa, e se evidenciado a injusta valoração, o patamar deve ser reduzido, por violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade, todos previstos na Constituição Federal.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que, os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Em que pesem as alegações do Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, para negar provimento, uma vez que restou consignado no acórdão
que, já
é pacífico o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário avaliar o acerto, ou desacerto da decisão. Todavia, é cabível a avaliação de eventual infringência aos princípios constitucionais da
proporcionalidade

e

razoabilidade
, pois o respeito aos preceitos constitucionais é obrigatório a todos os procedimentos, seja judicial ou administrativo.

Ademais,
a
multa não foi aplicada de maneira arbitrária, mas, entendo que foi desproporcional, havendo, portanto, excesso de execução, porquanto decorreu por descumprimento de norma consumerista.

Portanto, os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso o fato de que a prática deve ser combatida, e isto é representado pela previsão legal vigente, sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, desta forma, a multa é válida, entretanto, é certo que a minoração foi justa e coerente.

Assim, ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no recurso e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Ademais, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistente a alegada contradição, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022